Tribunal: TRF3
Processo: 5030092-45.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
734/907)

5030092-45.2023.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030092-45.2023.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RENE BOURQUIN GALVES: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - SP138990-A, RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por FIT Voltaire Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda., antiga Prettl, contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu a formação de grupo econômico entre a agravante e a executada principal, Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal e decretando a indisponibilidade de seus bens.II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão, quais sejam:

(i) se há elementos suficientes para o reconhecimento de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, com base no art. 50 do CC;

(ii) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação;

(iii) se o indeferimento da produção de provas pericial configura cerceamento de defesa;

(iv) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à tutela recursal, nos termos do art. 995, p.u., do CPC.III. Razões de decidir

Os elementos constantes dos autos, como compartilhamento de endereço, estrutura física, funcionários, coincidência de IPs e e-mails fiscais, vínculos familiares e societários, bem como oscilações financeiras coincidentes entre as empresas, indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, autorizando a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com menção explícita aos fatos e documentos analisados, não configurando violação ao art. 489 do CPC nem ao art. 93, IX, da CF/1988.

O indeferimento da produção de provas pelo juízo de origem, com base no art. 370 do CPC, foi devidamente motivado, diante da suficiência da prova documental já existente, afastando a alegação de cerceamento de defesa. A prova pericial é prescindível quando a controvérsia se apoia em dados objetivos e documentais. Prova inapta a solucionar o fato controverso.

A indisponibilidade de bens, como medida cautelar fiscal prevista na Lei no 8.397/1992, é adequada e proporcional ao fim de garantir a eficácia da execução, não sendo demonstrado risco de dano irreparável que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a produção de provas pode ser indeferida quando desnecessária e que medidas constritivas podem ser decretadas com base em indícios suficientes de fraude ou desvio de finalidade, especialmente em casos envolvendo grupos econômicos familiares.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível, em sede de execução fiscal, quando evidenciado, mesmo que em cognição sumária, o funcionamento de grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

2. A decisão judicial está devidamente fundamentada quando apresenta elementos concretos de convicção extraídos da documentação constante dos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere, de forma fundamentada, a produção de prova pericial tida como desnecessária diante da suficiência da prova documental.

4. A decretação de indisponibilidade de bens, como medida cautelar fiscal, prescinde de demonstração de dano irreparável, sendo medida legítima e proporcional à garantia da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 50; CPC, arts. 370, 489, §1o, 995, p.u.; CTN, arts. 124, 132, 133, 135; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.397/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5165, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no RMS 67.503/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.188.384/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.06.2023; TRF3, AI 5027134-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Renata Lotufo, j. 30.06.2025; TRF3, AI 5011463-23.2023.4.03.0000, Rel. Des. Audrey Gasparini, j. 29.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030092-45.2023.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

INTERESSADO: RENE BOURQUIN, RENE BOURQUIN GALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RENE BOURQUIN GALVES: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - SP138990-A, RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRETTL Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda. (atual denominação: FIT Voltaire Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda.) contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurado na Execução Fiscal n.o 0001042-29.2012.8.26.0337, movida pela União Federal -- Fazenda Nacional contra Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI.

A decisão agravada incluiu a agravante e outras pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução fiscal, reconhecendo a existência de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, decretando a indisponibilidade de bens, com fundamento no art. 50 do Código Civil e na Lei n.o 8.397/92.

A União sustenta que a família Bourquin Galves, por meio de diversas empresas, teria formado grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e desvio de finalidade, para blindar patrimônio e frustrar a cobrança de débitos tributários da Ferplast. Aponta elementos como: (i) compartilhamento de endereço e estrutura industrial; (ii) utilização de funcionários comuns; (iii) coincidência de IP e e-mail em declarações fiscais; (iv) aumento abrupto de faturamento da agravante no mesmo período de queda da produção da Ferplast; (v) vínculos societários e familiares entre administradores e sócios.

A agravante, por sua vez, alega: (i) ser subsidiária da empresa alemã Prettl SWH GmbH, detentora de 99,999% do capital social; (ii) inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade; (iii) relação com a Ferplast restrita a contrato de locação remunerado e rateio de despesas; (iv) atividades industriais distintas e clientes diferentes; (v) apenas 6 funcionários com vínculo anterior à Ferplast; (vi) execução fiscal já garantida por penhora de imóvel avaliado em R$ 20 milhões; (vii) ausência de requisitos legais para indisponibilidade de bens e para responsabilização tributária de terceiros; (viii) nulidade da decisão por cerceamento de defesa e negativa de produção de provas (perícia, inspeção judicial e prova testemunhal).

Foi juntado aos autos parecer técnico da empresa Simonaggio, que conclui pela independência operacional e financeira da agravante, afastando hipóteses de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido pela relatora, à época, Desembargadora Federal Audrey Gasparini, por ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e por entender que os elementos apresentados não afastam os fundamentos da decisão agravada.

A União apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão, reiterando a existência de grupo econômico e a legalidade da medida cautelar fiscal, com base nos arts. 124, 132, 133 e 135 do CTN e art. 50 do CC.

A agravante apresentou pedido de reconsideração, subsidiariamente recebido como agravo interno, insistindo na concessão de efeito suspensivo e reiterando seus argumentos.

A UNIÃO, em contrarrazões ao agravo interno, sustenta que o recurso somente repete fundamentos já rejeitados e que a decisão recorrida está devidamente fundamentada.

O julgamento do agravo foi pautado e adiado em sessão da c. 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, realizada em 04/11/2025, após sustentação oral da advogada da agravante.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIT Voltaire Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda. (antiga Prettl Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda.) contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, reconheceu a existência de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo e decretando a indisponibilidade de seus bens.

A agravante sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, negando a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, por ser subsidiária de empresa alemã com capital próprio e operação independente, e aponta que a execução fiscal já está garantida por penhora de imóvel da devedora principal. Requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

A União, em contraminuta, defende a manutenção da decisão, reiterando que há indícios robustos de grupo econômico familiar e empresarial, com compartilhamento de endereço, estrutura, funcionários, vínculos societários e familiares, e movimentações financeiras coincidentes com a queda da produção da devedora principal, configurando confusão patrimonial e blindagem de bens.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida com base em farta prova documental, apontando elementos objetivos que, em sede de cognição sumária, indicam a formação de grupo econômico e a prática de atos enquadráveis no art. 50 do Código Civil, como: (i) a utilização do mesmo endereço e estrutura industrial; (ii) o compartilhamento de funcionários; (iii) a coincidência de IP e e-mail em declarações fiscais; (iv) o aumento abrupto de faturamento da agravante no mesmo período de queda da produção da devedora principal; (v) vínculos societários e familiares entre administradores e sócios; (vi) integralização de capital com bens pessoais já vinculados a débitos da devedora.

Ainda que a agravante alegue independência operacional e capital majoritariamente estrangeiro, tais circunstâncias não afastam, neste momento processual, a plausibilidade da tese de atuação coordenada para blindagem patrimonial, especialmente diante da coincidência temporal e material das movimentações societárias e financeiras.

A agravante sustenta, entre outros pontos, a nulidade da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de fundamentação adequada, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do CPC, bem como por cerceamento de defesa.

De fato, o dever de fundamentar as decisões judiciais não se limita à mera indicação genérica de dispositivos legais ou à reprodução de argumentos da parte vencedora. O art. 489, §1o, do CPC exige que o julgador enfrente todos os argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, expondo de forma clara as razões pelas quais acolhe ou rejeita cada ponto controvertido.

Verifica-se que a decisão de primeira instância foi devidamente fundamentada nos elementos probatórios apresentados pela União, que juntou extensa documentação demonstrando indícios consistentes de formação de grupo econômico e de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Esses dados, extraídos de documentos fiscais, societários e contábeis, foram expressamente mencionados e analisados na decisão recorrida, que concluiu pela presença de indícios suficientes para a inclusão dos requeridos no polo passivo e para a decretação da indisponibilidade de bens, como medida cautelar fiscal.

Assim, não prospera a alegação de ausência de fundamentação, pois o juízo de origem expôs de forma clara e detalhada as razões de seu convencimento, com base no conjunto probatório trazido pela União, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

Acrescento, ainda, que igualmente não se verifica cerceamento de defesa.

O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e como tal, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. Assim decidiu o juízo de origem, ao concluir que a robusta documentação já constante dos autos é suficiente para análise da existência de grupo econômico, dispensando a realização de perícia técnica -- que, na espécie, não se mostra imprescindível.

A decisão atacada não foi arbitrária, utilizando-se de persuasão racional e motivação adequada. Ao contrário, fundamentou-se explicitamente em documentação abundante. A formação do convencimento judicial com base em tais elementos afasta qualquer alegação de limitação ao direito de defesa.

A prova pericial é prescindível quando a matéria é essencialmente documental. O tema em debate -- existência de grupo econômico e prática de atos enquadráveis no art. 50 do Código Civil -- depende primordialmente de análise de atos societários, fluxos financeiros, comunhão de administração e uso conjunto de estrutura física. Tais elementos são aferidos por provas formais, não por perícia destinada a examinar movimentações internas das empresas.

O indeferimento, portanto, não retira da parte a possibilidade de demonstrar sua tese; apenas evita a produção de prova inadequada.

A perícia não é apta a infirmar vínculos societários e estruturais já demonstrados. Contratos sociais, alterações societárias, vínculos familiares, identidade de administradores, integralização de bens e compartilhamento de estrutura são fatos objetivos. A perícia não teria o condão de afastar tais dados formais. Ou seja, a prova é inapta a solucionar o fato controverso.

O contraditório é substancial, e não formal. A parte teve ampla oportunidade para apresentar documentos, memoriais e argumentos -- o que efetivamente fez. O indeferimento de um meio de prova específico não significa cerceamento.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada inútil ou protelatória, sobretudo quando já há prova documental suficiente.

O indeferimento de provas foi fundamentado pelo juízo de origem, que considerou suficientes os elementos já constantes dos autos (CPC, art. 370).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO .

1. O juízo a quo indeferiu o pedido de produção de provas considerando que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC/1973 (ID 272167485 - pg. 196) .

2 .Sabe-se que o ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

3. Compulsando os autos, conclui-se que os documentos apresentados se mostram suficientes para formação da convicção do juiz e demonstram que a parte apelante ocupa irregularmente imóvel público, consistente em faixa de domínio em rodovia e que nele construiu edificação. Diante disso entendo que não resta configurado o alegado cerceamento de defesa.

4. De acordo com o art . 561, do CPC, para que seja autorizada a reintegração, o autor da ação deverá comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda efetiva da posse.

5. O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito . No caso concreto a apelante não comprovou a alegada permissão dada pela concessionária.

6. Ao que parece, todos os elementos probatórios constantes nos autos apontam para a irregularidade das ocupações à margem da Rodovia Presidente Dutra, de modo que os autores são considerados como meros ocupantes ou detentores.

7. É pacífico na jurisprudência desta E. Corte que a ocupação irregular de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público ou delegatárias, nem tampouco qualquer de seus consectários legais (direito de retenção e indenização pelas benfeitorias). Precedentes. 8 . Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

(TRF-3 - ApCiv: 00015001220104036118, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/04/2024) - grifos acrescidos

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA . MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO, TAXA DE JUROS, TAC, SEGURO PRESTAMISTA E IOF. LEGALIDADE.

- O aval consiste em ato unilateral de vontade, por meio do qual um terceiro (avalista) assume a responsabilidade pelo pagamento de um determinado título de crédito, em igualdade de condições com o emitente (avalizado).

- A autonomia que caracteriza o aval faz com que sua existência, validade e eficácia não dependam da obrigação que deu origem ao título. Diferentemente do que ocorre com a fiança, o aval constitui obrigação principal e independente da relação havida para a formação do título garantido. Nesse sentido, o art. 899, § 2o, do Código Civil, segundo o qual "subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

- A retirada de sócio avalista do quadro societário da empresa devedora não altera a condição de devedor solidário, já que o vínculo entre credor e garantidor não decorre do fato deste último ter sido sócio da empresa tomadora do empréstimo, mas sim da assunção da condição de avalista.

- Compete ao juiz a avaliação da necessidade das provas requeridas pelas partes para o julgamento do mérito, determinando a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias, não se caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

- Contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do E.STJ e posicionamento do E .STF na ADI 2591/DF. Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado.

- Inexiste restrição constitucional limitando taxas de juros (Súmula Vinculante 07, do E.STF), ficando a matéria submetida à regência infraconstitucional, que, em temas de direito privado, são interpretadas à luz da autonomia da vontade, segundo a qual deve prevalecer o que for livremente pactuado entre as partes, salvo se constatada violação à lei ou desproporção imotivada.

- A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a partir de 31/03/2000 (Súmula 539, do E.STJ).

- O C. STJ, por meio da Súmula 565, assentou entendimento segundo o qual as tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) são válidas para os contratos bancários firmados com pessoas físicas antes de 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, não havendo restrição temporal, no entanto, quando o empréstimo tiver como destinatário pessoa jurídica.

- A contratação de seguro prestamista tem por objetivo amortizar, ou custear, total ou parcialmente, as obrigações assumidas pelo devedor em caso de morte ou invalidez permanente, até o limite do capital segurado contratado. Sua contratação tem como contrapartida a obtenção de taxas mais vantajosas para o devedor.

- Não há que se falar em cobrança indevida de IOF, pois é resultante da contratação de empréstimo, e o valor apurado pela CEF observou os dispositivos estabelecidos no Decreto no 4.494/2002.

- Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50009572420244036120, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 06/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 12/08/2025) - grifos acrescidos

Ademais, a execução fiscal e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possuem rito próprio, admitindo medidas cautelares para assegurar a efetividade da cobrança.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não se demonstrou risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. A indisponibilidade de bens, medida cautelar típica, não impede a continuidade das atividades empresariais e pode ser revista caso se comprove excesso ou ilegalidade.

A execução fiscal admite defesa e meios de garantia do juízo (Lei 6.830/80), o que afasta a urgência para exclusão liminar do polo passivo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a tutela recursal exige demonstração concreta dos requisitos legais, não bastando alegações genéricas ou repetição de fundamentos já rejeitados.

Acerca do tema, seguem julgados da c. 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração. O recurso visava à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, alegando a existência de garantia integral do juízo e risco de grave prejuízo à atividade empresarial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC; e (ii) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal: a garantia integral da dívida, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A simples existência de penhora não supre a necessidade de demonstração concreta da plausibilidade jurídica da tese de defesa ou de irregularidades na execução fiscal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e decisão vinculante proferida na ADI 5165. Quanto aos embargos de declaração, a decisão agravada foi suficientemente clara e fundamentada, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo qualquer erro material, omissão ou contradição. A interposição de embargos para rediscutir o mérito da decisão, sem o apontamento de vícios formais, configura tentativa de reexame indevido da matéria, em desacordo com a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, requerimento expresso do embargante, garantia integral do juízo e demonstração dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão do efeito suspensivo.

3. Não se conhecem embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito, sem apontamento de vícios formais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1o, 919, § 1o, 1.022 e 1 .025; Lei no 6.830/1980, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5165, Rel . Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.02 .2022, DJe 24.02.2022; STJ, EDcl no RMS 67.503/MG, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.09 .2022, DJe 16.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.188 .384/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26 .06.2023, DJe 30.06.2023; TRF3, AI 5032042-26 .2022.4.03.0000, Rel . Des. José Carlos Francisco, j. 23.04 .2023.

(TRF-3 - AI: 50271345220244030000, Relator.: Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 02/07/2025) - grifos acrescidos

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO E BLOQUEIO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO ANTES DA CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal - Fazenda Nacional contra decisão que indeferiu pedido de arresto, mediante penhora no rosto dos autos, de crédito de precatório em execução fiscal, bem como o pedido de ofício para reserva e bloqueio de valores no Juízo de origem do precatório, sob o argumento de ausência de risco de esvaziamento patrimonial e ausência de urgência. A agravante sustenta que o executado possui crédito de precatório em valor suficiente para garantir o débito fiscal e que a medida é necessária para assegurar o resultado útil do processo, invocando os arts. 11 da Lei 6.830/80 e 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela de urgência (arresto ou bloqueio de valores) em execução fiscal fundada em crédito de precatório antes da citação; (ii) estabelecer se a existência de crédito de precatório e o falecimento do executado justificam a adoção de medida constritiva imediata para resguardo do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC/2015, exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,requisitos não evidenciados no caso, pois inexiste urgência ou risco de levantamento dos valores do precatório, que permanecem indisponíveis até a habilitação dos sucessores. O falecimento do executado e a ausência de habilitação de herdeiros no processo de precatório impedem o levantamento dos valores, afastando o risco de esvaziamento patrimonial que justificaria a medida cautelar excepcional. A decisão agravada está fundamentada e prevê, após a efetiva citação e caso frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, a adoção de providências constritivas, conforme as normas aplicáveis à execução fiscal. Jurisprudência do TRF3 e dos tribunais superiores orienta que a concessão de tutela provisória, em especial o arresto/bloqueio, pressupõe elementos concretos de urgência, inexistentes na hipótese dos autos.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O arresto ou bloqueio de crédito de precatório antes da citação do executado somente se justifica mediante a demonstração concreta de urgência, com risco efetivo de esvaziamento patrimonial ou dano irreparável. A indisponibilidade do crédito de precatório, em razão do falecimento do exequente e da ausência de habilitação de herdeiros, afasta o perigo na demora necessário à concessão de tutela provisória na execução fiscal. O indeferimento da tutela cautelar está mantido quando ausentes os requisitos do art . 300 do CPC/2015, não sendo suficiente a mera existência de crédito de precatório para justificar a constrição.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80 ( LEF), arts. 8o, III, 11 e 40; CPC/2015, arts . 300, 830, 836, 838, 845, 854; Lei 13.869/2019, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 0028287-26 .2015.4.03.0000, Rel . Des. Federal Peixoto Junior, j. 28/06/2016; TRF3, AI 00161207920124030000, Juiz Convocado Herbert de Bruyn, j. 29/11/2013; TRF3, AI 00103541120134030000, Des . Federal Paulo Fontes, j. 18/09/2013; TRF3, AI 00204320620094030000, Des. Federal Sergio Nascimento, j. 02/12/2009 .

(TRF-3 - AI: 50114632320234030000, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 13/10/2025) - grifos acrescidos

Assim, em sede de agravo de instrumento, a análise é restrita à verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela recursal (art. 995, p.u., CPC). A alegação de nulidade por falta de fundamentação demanda exame aprofundado do mérito do incidente, o que deve ser feito pelo juízo de origem ou em recurso próprio contra a decisão final.

Diante disso, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIT Voltaire Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda. (antiga Prettl Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda.) contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, reconheceu a existência de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo e decretando a indisponibilidade de seus bens.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (transcrição parcial):

"Vistos.

A Fazenda Nacional propôs o presente INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA para a inclusão das seguintes pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução fiscal no 0001042-29.2012.826.0337:

(I) PRETTL INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA; (II) ROYALSTAR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁS-TICOS EIRELI; (III) PLANTICULTURA HOTIFRUTI LTDA; (IV) ESPÓLIO DE RENE BOURQUIN; (V) VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES; (VI) RENE BOURQUIN GALVES; (VII) ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GALVES; (VIII) MARCO ANTÔNIO BOURQUIN GALVES; (IX) ECOPRIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMEN-TAIS LTDA; (X) PRETTL SWH GMBH.

Aduz, em síntese, que ...

(...) É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Preliminarmente, é de conhecimento a criação da 10a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo em 28/11/2014, com efeitos a partir de 16/12/2014 e a consequente revogação da delegação da competência federal ao Juízo estadual prevista no art. 15 da Lei n. 5.010/66. Todavia, a execução fiscal em apenso no 0001042-29.2012.8.26.0337, foi ajuizada em 2012, portanto, posteriormente a mencionada revogação, não sendo permitida a redistribuição do feito. Consigne-se que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente no processo, não se tratando de uma nova ação, razão pela qual não há que se falar em livre distribuição.

Outrossim, afasto a alegada prescrição. Com efeito, o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos, sendo o termo inicial a data da citação da pessoa jurídica. No entanto, conforme a jurisprudência já consolidada do STJ, é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto, para apurar, se, ao tempo da citação, era possível observar hipótese para pedido de redirecionamento. Para se reconhecer a prescrição nesta fase processual, é imprescindível a demonstração do conhecimento, por parte do fisco, a respeito da ligação entre as empresas.

No caso, entendo que os requeridos não fizeram prova de que o Fisco realmente estava ciente dos abusos da personalidade jurídica da empresa executada havia mais de cinco anos desde a instauração do incidente. Tanto que, ao que se infere da inicial, os supostos abusos tiveram início a partir de 2012 e ainda perduram. Por conseguinte, não há inércia do ente público a justificar o acolhimento da alegação de prescrição.

Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada incidentalmente à execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337em apenso, tendo alegado a União, em síntese, que os sócios e outras empresas das quais os sócios participam da administração formaram um grupo econômico com o fim de se protegerem das cobranças da devedora principal.

Para que se reconheça o abuso do grupo econômico, aplica-se a norma do art. 50 do Código Civil: (...)

No caso dos autos, verifica-se a formação de um grupo familiar composto por VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTÔNIO BOURQUIN GALVES, que administram as empresas PRETTL INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA, ROYALSTAR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁS-TICOS EIRELI, PLANTICULTURA HOTIFRUTI LTDA, ECOPRIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMEN-TAIS LTDA e PRETTL SWH GMBH. É fato incontroverso que a PRETTL DO BRASIL foi constituída em 2007 pelo Sr. RENE BOURQUIN GALVES (filho de VERONIKA BOURQUIN GALVES e neto de RENE BOURQUIN), juntamente com a PRETTL KABEL VERDRAHTUNGSSYSTEME GMBH.

E tanto a Prettl americana quando a alemã tem como seu procurador no Brasil o Sr. RENE BOURQUIN GALVES.

Igualmente, a empresa ROYALSTAR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS EIRELI, constituída em 1992 pelos irmãos MARCO ANTÔNIO BOURQUIN GALVES e RENE BOURQUIN GALVES, e que explora a mesma atividade econômica de fabricação de artefatos de material plástico da devedora principal.

Ainda, a empresa PLANTICULTURA foi constituída em 2000 por MARCO ANTÔNIO GALVES, RENE BOURQUIN e VERONIKA BOURQUIN, bem como a empresa ECOPRIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMENTAIS LTDA, constituída mais uma vez pelo Sr. RENE BOURQUIN GALVES, tendo no seu quadro societário outra empresa do grupo, a ROYALSTAR DO BRASIL IND. E COM. DE COMPONENTES PLÁSTICOS.

Como se vê, não há dúvida da existência de grupo econômico entre todas as empresas e a devedora, uma vez que os sócios são membros da mesma família.

Pois bem, para além do grupo econômico, observa-se que houve uma tentativa de diminuição de produção e faturamento da devedora, com o abrupto aumento do faturamento das demais empresas, coincidentemente no período da distribuição da execução fiscal em apenso.

Vejamos.

A partir de 2012, a FERPLAST diminuiu substancialmente sua produção, período em que a empresa PRETTL INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA, teve um aumento considerável, saltando de R$ 260.750,00, em 2011, para mais de 11 milhões de reais em 2013, atingindo mais de 36 milhões de reais em 2016. Após iniciada a operação nas instalações industriais da FERPLAST (onde a Prettl do Brasil manteve seu endereço desde sua constituição), houve o incremento do capital social da PRETTL DO BRASIL para R$ 1.408.000,00, em julho de 2013.

Logo em seguida, em dezembro do mesmo ano, novo aumento do capital social para R$ 3.230.470,00. Em 2015, novamente entra no quadro societário o braço alemão do grupo Prettl, com a saída da Prettl americana e, em 2019, o capital social é novamente aumentado, agora para R$ 12.402.430,00.

A empresa ROYALSTAR DO BRASIL INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE COMPONENTES PLÁSTICOS EIRELI, constituída em 1992 pelos irmãos MARCO ANTÔNIO BOURQUIN GALVES e RENE BOURQUIN GALVES (à época constituída na forma de limitada com a razão social CIBRAPLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS LTDA) e que explora a mesma atividade econômica de fabricação de artefatos de material plástico, declarou uma receita bruta em 2014 de aproximadamente R$ 1.500.000,00 e teve movimentação financeira de mais de R$ 2.500.000,000 com apenas 2 funcionários registrados. Já a empresa PLANTICULTURA, constituída em 2000, foi utilizada para a transferência de bens pessoais dos sócios como integralização do capital social, todavia, os imóveis pessoais dos sócios já eram utilizados para garantia de débitos da FERPLAST frente a outros credores.

Como se nota, congregam-se todos os elementos para o reconhecimento da existência de grupo econômico.

Diante do exposto, defiro o pedido para incluir os requeridos no polo passivo da execução fiscal em apenso. Intime-se.

Decorrido o prazo para a interposição de recurso, arquive-se este incidente, com as formalidades de praxe.” (sem destaques no original)

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, pois o Juízo de origem negou à agravante a possibilidade de dilação probatória, ignorando vários pedidos nesse sentido desde a contestação. Ressalta que contratou profissionais independentes para elaboração de “Parecer Técnico de Natureza Econômico-Contábil” que, com base nos documentos juntados na contestação, concluiu que a redução das atividades da devedora original em nada teve a ver com o incremento das atividades da agravante, que inexiste compartilhamento de instalações industriais, que não há qualquer identidade na direção das empresas e que não há compartilhamento de funcionários. Além disso, sustenta que não foram atendidos os requisitos do art. 185-A do CTN, dos art. 2o e 3o da Lei 8.397/92 e da Súmula no 560/STJ. Afirma, ainda, que a responsabilização de terceiros é subsidiária à responsabilização dos bens do devedor principal. Desta maneira, não estando demonstrado o esgotamento patrimonial do devedor principal (caso dos autos, pois o devedor possui patrimônio e este já está constrito, garantindo os débitos em cobrança), é incabível o redirecionamento da execução fiscal e a indisponibilidade global dos bens da agravante. Ressalta que o grupo Prettl está presente em quatro continentes e que a subsidiária brasileira iniciou suas atividades com um capital de R$ 108.000,00, dos quais R$ 107.900,00 foram integralizados pela controladora estrangeira, tendo sido aumentado algumas vezes por iniciativa exclusiva da controladora estrangeira; além do capital para constituição, a Prettl alemã concedeu empréstimos e financiamentos à Prettl brasileira para sua instalação e fomento da operação. Ressalta que o Sr. Renê Galves foi colocado como detentor de 0,001% das quotas apenas para possibilitar a abertura da Prettl brasileira e realizar a representação legal dela no país, figurando como administrador, relação esta que foi formalizada por Contrato de Trabalho regido pela CLT e mediante pagamento de salário compatível. Menciona, ainda, que uma das razões para a entrada do Grupo Prettl no Brasil era o atendimento da demanda da BOSCH, que se tornou sua principal cliente no período de 2012 a 2019. Tal cliente foi responsável por cerca de 90,31% do faturamento da Prettl Brasil. De outro lado, documentos constantes dos autos indicam que entre 2012 e 2015 a FERPLAST sofreu queda de quase 70% de seu faturamento (encerrando contratos ou diminuindo valores decorrentes das relações com os clientes Mabe, Brose, MagnettiMareli, Pierbug e Inteva). Não houve, enfim, assunção da atividade empresarial da Ferplast, que envolvia vários clientes, mas geração de capital a partir de fontes da sua própria atividade empresarial, referente principalmente à demanda da Bosch, e da sua relação com a controladora alemã. Pondera, ainda, que não houve compartilhamento de instalações industriais, mas apenas aluguel de parte de um dos galpões da empresa devedora, mediante pagamento de aluguel. Ressalta que há clara separação dos galpões das empresas, inclusive com barreiras físicas e acessos individuais e especificados. Quanto à alegação de que houve compartilhamento de trabalhadores, esclarece que desde a constituição da agravante no país houve a contratação total de 734 colaboradores, sendo que somente 6 deles prestaram serviços em anos anteriores à devedora. Ressalta que a empresa funciona em município que tem apenas pouco mais de quarenta mil habitantes, sendo esperada a existência de funcionários em comum. Destaca, ainda, que os funcionários compartilhados não atuam no setor produtivo: foram alocados, por exemplo, para segurança patrimonial e limpeza externa. Além disso, embora a agravante e a Ferplast atuem no setor de autopeças, fabricam produtos distintos e possuem clientes diferentes: a Ferplast é conhecida pela produção de moldagens por injeção de peças plásticas de alta precisão, enquanto a Prettl Brasil é conhecida pelo fornecimento de componentes eletrônicos de alta performance com componentes de metal, especialmente chicotes de fios.

Foram apresentadas contrarrazões.

Sua Exa., o Relator, negou provimento ao recurso. Presto minhas homenagens à douta Relatoria e peço vênia para divergir.

No âmbito do direito privado, a configuração de grupo econômico de fato exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), segundo a Teoria Maior da Desconsideração, sendo insuficiente a mera inadimplência para afastar a autonomia da personalidade jurídica. Nos termos do art. 50 do Código Civil, “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

A figura jurídica de grupo econômico para legítima ampliação de responsabilidades trabalhistas já constava da redação original do art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho e, agora com a redação dada pela Lei 13.467/2017, sempre que uma ou mais empresas (tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria) estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Nos termos do art. 2o, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (incluído pela Lei 13.467/2017), “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”

No Direito Tributário, essa Teoria Maior da Desconsideração é também aplicável, pois a estrutura formal utilizada não deve prevalecer caso distorça a realidade (casos de simulação, abuso de forma, ausência do propósito negocial etc.), inviabilizando o legítimo poder-dever de o Fisco receber o crédito tributário. As razões fiscais e extrafiscais que legitimam o recolhimento de tributos dão amparo a interpretações de diversos preceitos normativos que induzem responsabilizações de todos aqueles que concorrem para inadimplências tributárias.

O amparo normativo para a afirmação do grupo econômico de fato, capaz de impor responsabilidade tributária solidária, começa com o contido no art. 124, II, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - ....

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Harmonizando-se com o art. 2o, §§ 2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, com o art. 50 do Código Civil e com disposições do Código de Processo Civil (dentre elas o art. 133 e seguintes), essas previsões do art. 124, II, do Código Tributário Nacional são adensadas por outros dispositivos do mesmo código de tributação (notadamente o art. 128 e seguintes), pela interpretação dada a preceitos da Lei 6.830/1980 (especialmente acerca de redirecionamento de exigências fiscais) e por demais aplicáveis, sempre na afirmação do Estado de Direito e seus regramentos em desfavor de subterfúgios formais. Há ainda preceitos como o art. 30, IX da Lei 8.212/1991 expressamente mencionando a responsabilidade solidária para grupos econômicos de qualquer natureza:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

...

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

A caracterização do grupo econômico de fato para atribuição de responsabilidade tributária solidária independe das exigências do art. 265 e seguintes da Lei 6.404/1976 (a rigor, esses preceitos cuidam de grupos econômicos de direito), nem mesmo da existência concomitante de empresas para que se configure “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (conforme art. 124, I do Código Tributário Nacional). Quando há pretensão de ilegítima exclusão de responsabilidade tributária, a interpretação do direito positivo conduz necessariamente à admissão do grupo econômico de fato como uma potencial distorção a ser combatida (por isso, não ficando restrita às contribuições devidas apenas à Seguridade Social).

Porém, está claro que a configuração concreta do grupo de fato para ampliação de responsabilidade depende de relevante demonstração probatória por parte das autoridades fiscais, por se tratar de medida excepcional que afasta a presunção de boa-fé e de limitação de responsabilidade empresarial.

Segundo entendimento consolidado no E.STJ, o simples fato de empresas pertencerem a um mesmo grupo ou terem sócios com grau de parentesco não acarreta solidariedade no pagamento de tributo devido por uma dessas empresas, de modo que a configuração de grupo econômico de fato depende da caracterização de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que não foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos colacionados, tampouco comprovada a existência de similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência jurisprudencial. Assim, a análise do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Consigne-se que a mera transcrição de trechos e ementas de julgados não tem o condão de comprovar a divergência.

2. Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a desconsideração da personalidade jurídica, embora constitua medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade. É o que evidenciam os seguintes precedentes: AgRg no Ag 668.190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 16.9.2011, e REsp 907.915/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27.6.2011.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu existirem elementos suficientes para a conclusão acerca da existência de grupo econômico e a consequente desconsideração da personalidade jurídica.

4. A Corte a quo consignou: "No que se refere ao reconhecimento pelo juízo a quo da formação de grupo econômico não verifico plausibilidade de direito nas alegações dos agravantes. Com efeito, a decisão impugnada não se reveste de qualquer anormalidade ou irregularidade, estando bem fundamentada, mormente no que diz com os indícios que apontam para configuração de grupo econômico, com possível confusão patrimonial entre seus membros (pessoas jurídicas e físicas), circunstâncias que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica originalmente devedora do tributo perseguido" (fl. 198, e-STJ).

5. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Recurso Especial do qual não se conhece.

(REsp 1693633/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

No E.TRF da 3a Região, firmou-se entendimento segundo o qual a sucessão ou grupo ocorre sem que exista manifestação expressa nesse sentido, sendo necessárias algumas características, tais como: criação de sociedades com mesma estrutura e mesmo ramo de atuação, especialmente com mesmo endereço de atuação; mesmos sócios-gerentes; confusão patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades. Nesse sentido, trago à colação o AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 540408/SP 0022980-28.2014.4.03.0000, Rela. Des. Federal Mônica Nobre, Quarta Turma, v.u., j. 21/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 03/07/2017:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Inicialmente, deixo de conhecer da questão acerca da substituição da penhora vez que tal matéria não foi analisada pela decisão agravada. Ademais, conforme consta da petição inicial do presente recurso, o ato que teria tratado de tal assunto consta das fls. 391/393, e nos presentes autos não foram juntadas cópias acerca das referidas páginas.

- Assim, é possível que tenha ocorrido a preclusão para a reabertura da discussão relativa à penhora, e na ausência de manifestação sobre o assunto pela decisão agravada, ocorre a supressão de instância de a violação a ampla defesa, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

- Quando a sucessão ou grupo ocorrem sem que exista manifestação expressa nesse sentido, são identificáveis por algumas características, como, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros. Precedentes.

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios da alegada formação de grupo econômico conforme indicado a fls. 23/28. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das empresas envolvidas na formação do grupo econômico e demonstrou que: várias empresas do mesmo ramo possuíam como sócios ou diretores as mesmas pessoas e a atividade configuradora do fato gerador beneficiou as demais sociedades componentes do grupo, vez que exerciam atividades correlatas.

- Noutro passo, a decisão proferida nos autos N. 0075301-79.2010.8.13.0287 declarou que a agravante integra o grupo denominado Camaq-Alvorada, representado pelas sociedades que foram incluídas no polo passivo da execução fiscal que originou o presente recurso.

- Desse modo, não merece reformas a decisão agravada no que diz respeito à constatação de grupo econômico.

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados.

- Agravo de instrumento improvido.

No mesmo sentido, também no E.TRF da 3a Região, note-se o decidido no AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 556016/SP 0009419-97.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, v.u., j. 02/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 de 16/08/2016:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

I.Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II.O acórdão embargado consignou expressamente que o Artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece a solidariamente entre as pessoas expressamente designadas por lei e, nesses termos, emerge a Lei no 8.212/1991, a qual prevê expressamente, no inciso IX do Artigo 30, a solidariedade das empresas integrantes do mesmo grupo econômico em relação às obrigações decorrentes de sua aplicação.

III.A lide foi resolvida com base em dispositivos legais do ordenamento pátrio, bem como em análise das peças constantes dos autos. A fundamentação desenvolvida não representa ofensa às disposições contidas nos Artigos 265 a 278 da Lei no 6.404/76, do Artigo 124 do CTN e do Artigo 265 do Código Civil, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o Direito que entendeu aplicável à espécie.

IV.O fato de haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não acarreta a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas, não possui o condão de alterar o entendimento exposto, pois a questão não foi apreciada sob o regime dos recursos repetitivos.

V.Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar ao presente recurso, uma vez que desconstituir os fundamentos do venerando acórdão embargado implicaria, no caso, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

VI.O escopo de pré-questionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil/2015.

VII.Embargos de declaração rejeitados.

No caso dos autos, a decisão agravada, no tocante à parte agravante, fundamenta-se quase exclusivamente no fato do vínculo de parentesco entre os sócios e, de maneira genérica, na redução das atividades da devedora original em período semelhante ao do incremento das atividades da agravante.

Ocorre que a decisão sequer trata dos relevantes argumentos da parte agravante que teriam o condão de afastar essa conclusão, como, por exemplo, o caráter e fundamentação jurídica dos serviços prestados pelo Sr. René Galves e a fonte do faturamento das pessoas jurídicas envolvidas, que afirma decorrer do exercício de atividades distintas e de clientes diversos, embora tenha ocorrido a elevação do faturamento de uma delas em período semelhante ao do declínio da devedora original.

Ressalte-se que tais argumentações foram feitas com base em farta documentação, que merece a devida apuração técnica.

Há, ainda, outros pontos que demandam análise de prova documental (limites do alegado compartilhamento de funcionários) e constatação física (alegada inexistência de compartilhamento de instalações).

Deve-se considerar, assim, a necessidade de assegurar a ampla defesa e a prerrogativa do contraditório (na via administrativa ou judicial) a todo aquele que for abrangido pela ampliação de responsabilidade nas hipóteses previstas no CTN (que levam ao redirecionamento da exigência fiscal) ou pela desconsideração da personalidade jurídica (direta ou inversa) em razão de formação de grupoeconômico de fato (art. 50 do Código Civil, do art. 30, IX da Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis).

Registre-se que, por tratar-se de processo que tramita pela Justiça Estadual, não é possível o acesso à integralidade dos autos. Contudo, dos elementos trazidos pelas partes nos autos dos agravos a seguir mencionados, todos tirados contra a mesma decisão, é possível constatar que as partes realizaram, efetivamente, pedidos de produção de prova, sobre as quais nada foi dito pelo juízo de origem: autos 5030092-45.2023.4.03.0000 (Id. 281893598), 5029515-67.2023.4.03.0000 (Id. 281511113) e 5030096-82.2023.4.03.0000 (Id. 281898381).

Ante o exposto, com a devida vênia, voto pelo provimento do agravo de instrumento para o fim de anular a decisão agravada e o retorno dos autos de origem à fase de instrução probatória, com efetiva análise dos pedidos de produção de prova realizados pelas partes envolvidas.

É o voto.

CARLOS FRANCISCO

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por FIT Voltaire Indústria de Componentes Automotivos do Brasil Ltda., antiga Prettl, contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu a formação de grupo econômico entre a agravante e a executada principal, Ferplast Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal e decretando a indisponibilidade de seus bens.II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão, quais sejam:

(i) se há elementos suficientes para o reconhecimento de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, com base no art. 50 do CC;

(ii) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação;

(iii) se o indeferimento da produção de provas pericial configura cerceamento de defesa;

(iv) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à tutela recursal, nos termos do art. 995, p.u., do CPC.III. Razões de decidir

Os elementos constantes dos autos, como compartilhamento de endereço, estrutura física, funcionários, coincidência de IPs e e-mails fiscais, vínculos familiares e societários, bem como oscilações financeiras coincidentes entre as empresas, indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, autorizando a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com menção explícita aos fatos e documentos analisados, não configurando violação ao art. 489 do CPC nem ao art. 93, IX, da CF/1988.

O indeferimento da produção de provas pelo juízo de origem, com base no art. 370 do CPC, foi devidamente motivado, diante da suficiência da prova documental já existente, afastando a alegação de cerceamento de defesa. A prova pericial é prescindível quando a controvérsia se apoia em dados objetivos e documentais. Prova inapta a solucionar o fato controverso.

A indisponibilidade de bens, como medida cautelar fiscal prevista na Lei no 8.397/1992, é adequada e proporcional ao fim de garantir a eficácia da execução, não sendo demonstrado risco de dano irreparável que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a produção de provas pode ser indeferida quando desnecessária e que medidas constritivas podem ser decretadas com base em indícios suficientes de fraude ou desvio de finalidade, especialmente em casos envolvendo grupos econômicos familiares.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível, em sede de execução fiscal, quando evidenciado, mesmo que em cognição sumária, o funcionamento de grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

2. A decisão judicial está devidamente fundamentada quando apresenta elementos concretos de convicção extraídos da documentação constante dos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere, de forma fundamentada, a produção de prova pericial tida como desnecessária diante da suficiência da prova documental.

4. A decretação de indisponibilidade de bens, como medida cautelar fiscal, prescinde de demonstração de dano irreparável, sendo medida legítima e proporcional à garantia da efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 50; CPC, arts. 370, 489, §1o, 995, p.u.; CTN, arts. 124, 132, 133, 135; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.397/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5165, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no RMS 67.503/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.188.384/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26.06.2023; TRF3, AI 5027134-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Renata Lotufo, j. 30.06.2025; TRF3, AI 5011463-23.2023.4.03.0000, Rel. Des. Audrey Gasparini, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, com a apresentação do voto-vista do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia (relator), acompanhado pelo voto da senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo ; vencido o senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão